Tribunal: TJPA
Processo: 0803335-06.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito e prestação pecuniária. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) subsidiariamente, a redução ou exclusão da pena pecuniária imposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios são suficientes para manter a condenação por tráfico privilegiado; (ii) saber se é cabível a redução ou a exclusão da pena de prestação pecuniária, substitutiva da pena privativa de liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do delito foram demonstradas pelo auto de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, cujas declarações foram harmônicas e coerentes com os demais elementos constantes dos autos, sendo prova válida e suficiente, nos termos do art. 155 do CPP. 4. O montante e a forma de acondicionamento da droga (151,1g de maconha fracionada em 78 papelotes) afastam a tese de consumo pessoal, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006. A efetiva venda do entorpecente não é condição para configuração do delito de tráfico, bastando o porte da substância em condições que revelem destinação mercantil. 5. Na dosimetria da pena basilar, houve indevida valoração negativa de vetores legais, que foram neutralizados, de ofício, sem prejuízo da pena que já estava no mínimo legal. 6. A substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e uma pena pecuniária, no valor de R$ 710,00 (setecentos e dez reais), observou o disposto no art. 44, § 2º, do CP, não havendo nenhuma ilegalidade. 7. O valor fixado, inclusive, é inferior a um salário-mínimo e ao mínimo disposto no art. 45, § 1º, do CP. 8. Sua adequação futura poderá ser revista pelo juízo da execução, conforme jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e improvido. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, § 2º, e 45, § 1º; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no HC 456.224/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01/04/2019; STJ, AgRg no HC 796.858/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14/08/2023; TJCE, Apelação Criminal 0050957-41.2021.8.06.0126, Rel. Des. Silvia Soares de Sá Nobrega, j. 18/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803335-06.2023.8.14.0201

APELANTE: ROBSON BASTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito e prestação pecuniária.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) subsidiariamente, a redução ou exclusão da pena pecuniária imposta.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios são suficientes para manter a condenação por tráfico privilegiado; (ii) saber se é cabível a redução ou a exclusão da pena de prestação pecuniária, substitutiva da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A materialidade e a autoria do delito foram demonstradas pelo auto de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, cujas declarações foram harmônicas e coerentes com os demais elementos constantes dos autos, sendo prova válida e suficiente, nos termos do art. 155 do CPP.

4.

O montante e a forma de acondicionamento da droga (151,1g de maconha fracionada em 78 papelotes) afastam a tese de consumo pessoal, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006. A efetiva venda do entorpecente não é condição para configuração do delito de tráfico, bastando o porte da substância em condições que revelem destinação mercantil.

5.

Na dosimetria da pena basilar, houve indevida valoração negativa de vetores legais, que foram neutralizados, de ofício, sem prejuízo da pena que já estava no mínimo legal.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e uma pena pecuniária, no valor de R$ 710,00 (setecentos e dez reais), observou o disposto no art. 44, § 2º, do CP, não havendo nenhuma ilegalidade.

7. O valor fixado, inclusive, é inferior a um salário-mínimo e ao mínimo disposto no art. 45, § 1º, do CP.

8. Sua adequação futura poderá ser revista pelo juízo da execução, conforme jurisprudência consolidada.

IV.

DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 44, § 2º, e 45, § 1º; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no HC 456.224/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01/04/2019; STJ, AgRg no HC 796.858/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14/08/2023; TJCE, Apelação Criminal 0050957-41.2021.8.06.0126, Rel. Des. Silvia Soares de Sá Nobrega, j. 18/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de ­­­­agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Robson Basto da Silva, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três), a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a dispensa ou a redução o valor fixado a título de prestação pecuniária da restritiva de direitos imposta.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 20631356 - Págs. 6 a 11):

(...)

Da materialidade.

A materialidade é evidente, pois que do Auto de Exibição e Apreensão (ID 96543798 - pág. 04) e, finalmente, do Laudo Toxicológico de Constatação – definitivo nº 2023.01.002575-QUI (ID 96776207), salta aos olhos a ocorrência do fato criminoso, vale dizer, a existência material do delito. Do laudo toxicológico definitivo:

“(...) 4 - DO RESULTADO: POSITIVO para substância química Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA. 5 - CONSIDERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICO-PERICIAIS: A Cannabis sativa L.(maconha) encontra-se relacionada na Lista de plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas (Lista E), enquanto o Tetrahidrocanabinol (THC), acha-se inserido na Lista de substância psicotrópicas (Lista F2), de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física ou psíquica, constante na resolução – RDC nº 26 de 15/02/2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em conformidade com a Portaria nº 344/1998 SVS/MS de 12/05/1998. (...)”.

Destarte, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto à existência material do crime, pois que os procedimentos técnicos a comprovam. Da existência do crime comprovada.

Da autoria.

A autoria do delito restou suficientemente comprovada, diante das provas testemunhais produzidas durante a instrução criminal.

Vejamos:

As testemunhas Mário Wilson Machado Ferreira Moura (ID 103176387), Fernando Weuler Barros Prestes (ID 103178489) e Marcelo Eduardo Gonçalves de Oliveira (ID 103178491), policiais militares que participaram da operação que culminou com a apreensão da droga e da prisão em flagrante do Denunciado Robson Basto da Silva, relatam fatos que confirmam que o Denunciado foi encontrado “trazendo consigo”, certa quantidade de entorpecente.

Relatam as Testemunhas, por ocasião de seus depoimentos em audiência de instrução e julgamento, que estava em uma viatura, realizando ronda de rotina na Rua Soledade, quando presenciaram o Réu saindo de outra rua, transversal, o qual escondeu dentro da sua roupa uma sacola que trazia nas mãos quando avistou a viatura policial, e de imediato “deu meia volta” e tentou se evadir do local, o que chamou a atenção das testemunhas, que realizaram a abordagem. Após revista, encontraram a sacola dentro da roupa, calça ou bermuda do Réu, contendo aproximadamente 78 “petecas” de droga.

As testemunhas confirmam que com o Denunciado foi encontrada a quantia de R$ 5,00 (cinco reais). Por fim, todas as testemunhas reconhecem o Denunciado, presente na sala de audiência, como sendo a pessoa que foi abordada, revistada e presa em flagrante naquele dia.

A Defensoria Pública não arrolou rol de testemunhas.

Por fim, quando de seu interrogatório judicial (ID 103178492), o Réu Robson Basto da Silva, usou de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

As declarações prestadas pelas testemunhas que realizaram a diligência restaram uníssonas e convergentes em pontos relevantes para o deslinde da questão, restando provado que o Denunciado fora preso porque “trazia consigo” certa quantidade de entorpecente. O Denunciado não trouxe para os autos qualquer prova que viesse a contradizer os depoimentos das testemunhas, de modo a reconhecer as provas testemunhais e somadas com a prova pericial, suficientes para a comprovação da autoria do crime.

Assim é o entendimento da jurisprudência dominante.

(...)

Logo, pelas provas colhidas durante a instrução criminal, restaram sem extremes de dúvidas de que o Denunciado Robson Basto da SIlva “trazia consigo” certa quantidade de entorpecente. As provas testemunhais relataram pontos concretos, que por sua extrema importância para o deslinde dos fatos, restaram firmes a ponto de reconhecer a autoria delitiva.

(...)

A condenação se faz necessária.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasada, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 20631226 - Pág. 5), mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão;

b)

no laudo toxicológico provisório e definitivo (Num. 20631226 - Pág. 23 e Num. 20631254 - Pág. 1), os quais atestam a natureza deletéria do entorpecente – 151,1g de maconha - apreendido;

c)

Depoimento dos policiais que participaram da diligência que culminou a prisão em flagrante do réu – na posse dos aludidos entorpecentes.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Outrossim, os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Por fim, quantidade da droga flagrada com o ora apelante (151,1 g de maconha), já fracionadas em 78 papelotes para venda, assim como as circunstâncias narradas nos mencionados testemunhos policiais, não ensejam a conclusão de que o entorpecente se destinava a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).

É importante
explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “trazer consigo” entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que gratuitamente, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

03 – REFORMA DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 20631356 - Págs. 11 a 13):

Quanto ao crime do Art. 33, da Lei nº 11.343/06

Passo ao que determina o Art. 59, do Código Penal:

1 – O Denunciado apresenta antecedentes criminais à época do delito. (FAC 95042888);

2 – A culpabilidade é das mais censuráveis, pois que concorre para o recrudescimento do uso de drogas. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela;

3 – A conduta social sem dados específicos para uma avaliação;

4 – A personalidade mostra-se normal;

5 - Os motivos determinantes do crime, simplesmente a vantagem patrimonial, o ganho fácil e o enriquecimento por meio de drogas que causam dependência física e psíquica;

6 – As circunstâncias do crime são as normais do tipo, e por fim;

7 – As consequências do crime concorrem para o recrudescimento do uso de drogas, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, sobremodo para as famílias, que se veem desintegradas ou, pelo menos, em iminente perigo de esfacelamento, restando-lhes tão nefasta consequência.

Diante do que fixo a PENA-BASE em 05 (cinco) anos de Reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do saláriomínimo ao tempo do fato.

Inexistem circunstâncias Agravantes e Atenuantes.

Ausência de Causas de Aumento.

Por fim reconhecida a causa de diminuição, aplico o preceito contido o Art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, em razão do Denunciado preencher os requisitos objetivos e subjetivos de que trata a lei, razão pela reduzo em 1/6 (um sexto) a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa, restando então a PENABASE em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e mais 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa calculados no valor unitário de 1/30 (trinta avos) do salário mínimo ao tempo do fato delituoso.

(...)

O regime de cumprimento da pena é o ABERTO, posto que as circunstâncias judiciais possibilitam a aplicação do Art. 33, § 2º, “c” e § 3º, do Código Penal.

Reconheço que o Denunciado preenche os requisitos para a aplicação do Art. 44, I, II e III, do Código Penal, razão pela qual SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pela pena restrita de direitos, consistente em:

1 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo tempo aplicado a pena privativa de liberdade, cabendo ao Juízo da Execução determinar o local e hora para o devido cumprimento;

2 – MULTA PECUNIÁRIA no valor de R$ 710,00 (setecentos e dez reais), sendo que esse valor deverá ser revertido em prol de entidade assistencial sem fins lucrativos. Caberá ao Juízo da execução apontar a referida entidade. A pena de multa deverá ser cobrada na forma do Art. 50, do Código Penal.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, a juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, motivos e consequências do delito.

Contudo, observo que deve permanecer valorada, negativamente, somente o vetor dos antecedentes, visto que o réu possui condenação penal transitada em julgado em 26/06/18, no processo de nº 000047376-2015.8.14.0201 (Num. 20631227 - Pág. 2).

As demais circunstâncias estão em desacordo com a Súmula nº 17 deste e. TJPA, pois motivadas em conceitos genéricos e próprios do tipo, no que os neutralizo.

A pena basilar, entretanto, deve permanecer no mínimo legal.

Na segunda fase não foi reconhecida nenhuma causa atenuante e/ou agravante de pena, devendo a pena permanecer em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, conquanto não fizesse
jus
, pois possui antecedentes, foi reconhecido e aplicado a benesse do tráfico privilegiado na fração de 1/6.

Para não incorrer em
reformatio in pejus
, preservo a minorante e a pena final em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e mais 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

O regime deve permanecer aberto, conforme determinado pelo juízo
a quo
.

Por fim, foi realizada a substituição da pena privativa de liberdade por um restritiva de direito e uma pena pecuniária no valor de R$ 710 (setecentos e dez) reais, objeto recursal.

A defesa pleiteia o afastamento ou redução da pena pecuniária alegando a hipossuficiência financeira do réu.

De pronto observo que não merece prosperar tal pedido. Explico.

Primeiro, a substituição concretizada está de acordo com o artigo 44, §2º, segunda parte, do Código Penal, pois a
pena
aplicada é superior a 1 ano e permite a permuta por uma
pena
restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. Vejamos:

Art. 44. As
penas
restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

(...)

§ 2
o
Na condenação
igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma
pena
restritiva de direitos;
se superior a um ano, a
pena
privativa de liberdade pode ser substituída por uma
pena
restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
.
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)
(grifei)

Segundo, não cabe ao réu a escolha da
pena
restritiva de direito a ser cumprida. (AgRg no HC n. 456.224/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 1°/4/2019); (AgRg no HC n. 796.858/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023.).

Terceiro, o artigo 45, § 1º, do CP, dispõe que o valor da prestação pecuniária não pode ser inferior a um salário-mínimo, salvo motivação expressa do magistrado. Na hipótese, o montante fixado foi de R$ 710,00, valor já bem abaixo do mínimo previsto legalmente.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na fixação da prestação
pecuniária
, tampouco previsão normativa que autorize a sua dispensa. A ausência de amparo legal para
afastamento
da
pena
restritiva de direitos impede a pretensão recursal.

Por fim, destaco que pode o Juízo da Execução Penal, em sede de audiência admonitória, adequar a
pena
às condições pessoais do agente.

Para corroborar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº. 10826/2003 ¿ ESTATUTO DO DESARMAMENTO). CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE BEBIDA ALCOÓLICA (ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO ¿ CTB). RECURSO DEFENSIVO . PLEITO DE
AFASTAMENTO
DAS
PENAS
RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. ARGUMENTO DE PREJUÍZO PARA JORNADA DE TRABALHO. DESCABIMENTO . PROFISSIONAL AUTÔNOMO. SEM SUBMISSÃO À CHEFIA. POSSIBILIDADE DE AJUSTE EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. COMPETÊNCIA MATERIAL DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL (ART . 66, INCISO V, ALÍNEA ¿A¿ DA LEI Nº. 7210/1984). PODER DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. DOSAGEM PENAL DENTRO DAS BALIZAS LEGAIS . PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ARMA DE FOGO APREENDIDA. PORTE ILEGAL. APLICAÇÃO DA ALÍNEA ¿A¿ DO INCISO II DO ART . 91 DA LEI PENAL. EXTRAPOLAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE TRÂNSITO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. 1-Quanto ao pedido de
afastamento
das
penas
restritivas de direitos, diga-se que cabe ao magistrado sentenciante um poder discricionário, balizado pela lei e pela prova dos Autos, para estipular a
pena
e suas repercussões . Foi exatamente o que aconteceu. As
penas
restritivas de direitos condizem com o que foi apurado em Instrução Criminal e são, portanto, proporcionais. Ademais disso, não se vislumbra prejuízo ao Recorrente que, sendo profissional autônomo, tem liberdade adequada para o cumprimento das prestações. 2- Por fim, diga-se que, em sede de audiência admonitória, pode o Juízo da Execução Penal adequar a
pena
às condições pessoais do agente, sendo um exemplo ilustrativo de sua competência material. 3- Quanto ao pedido de restituição, objeto conectado ao ilícito deve ser perdido em favor da União (Art. 91, inciso II, alínea ¿a¿, do Código Penal Brasileiro (CPB). A restituição, portanto, é indevida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . MANUTENÇÃO DO ÉDITO DE 1º GRAU. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE), em que figura as partes acima indicadas, por unanimidade, em conhecer do Recurso Apelatório e, ao fim, negar-lhe provimento, com a manutenção do Édito de 1º Grau, nos termos do Voto da Relatora. Fortaleza/CE, Data da Assinatura Eletrônica do Sistema. Sílvia Soares de Sá Nóbrega Desembargadora-Relatora

(TJ-CE - Apelação Criminal: 0050957-41 .2021.8.06.0126 Mombaça, Relator.: SILVIA SOARES DE SÁ NOBREGA, Data de Julgamento: 18/06/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/06/2024)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 12/08/2025